Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002122-88.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JUNIOR SILVA MARTINS - CPF: 062.247.431-69 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONARDO NUNES LIMA - CPF: 076.201.061-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE MOREIRA LEITE - CPF: 055.546.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1002122-88.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SEBASTIAO JUNIOR SILVA MARTINS

EMENTA

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – GRAVIDADE ABSTRATA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Por ser medida excepcional, a internação provisória deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada na gravidade abstrata do ato infracional perpetrado, notadamente quando ocorrido há mais de 2 (dois) anos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de internação provisória de Sebastião Junior Silva Martins.

Em suas razões, sustenta que: 1) foi representado, pois em 5-3-2018, agindo em conluio com o menor Leonardo Nunes Lina, cometeu ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal; 2) utilizou um simulacro de arma de fogo na ação e, na delegacia, admitiu os fatos; 3) “
o
adolescente infrator é useiro e vezeiro na prática de atos infracionais
” (sic); 4) a gravidade concreta da ação, alinhada ao histórico de delinquência, justifica a medida; 5)
“o efeito suspensivo do agravo de instrumento reside no dever de preservar a incolumidade pública e a segurança pessoal do adolescente nos moldes do art. 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (sic) (Id. 33669488).

A liminar foi indeferida (Id.
34156958 - Pág. 1-3).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 82858993 - Pág. 1-5).

A Procuradoria- Geral de Justiça opina provimento do recurso (Id. 37374463 - Pág. 1-4 e 83193457 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente, que se encontra vazada nos seguintes termos:

Trata-se de representação oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de SEBASTIÃO JUNIOR SILVA MARTINS, pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Tangente ao requerimento de internação provisória formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, observo que o representado praticou, em tese, o ato infracional análogo a “roubo circunstanciado”.

Por oportuno, sobreleva destacar que a reiteração de atos infracionais graves, autoriza, em tese, a internação motivada, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A determinação da internação provisória justifica-se, nos termos do art. 174 do ECA, diante da necessidade de garantia da segurança pessoal do menor e da manutenção da ordem pública.

Nos termos do art. 108, parágrafo único, do ECA, a decisão que decreta a internação provisória deve demonstrar, além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade imperiosa da medida.

Contudo, a internação provisória com base apenas na suposta gravidade abstrata do ato infracional ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida socioeducativa, eis que é medida de exceção.

Nesse sentido:

[...]

“In casu”, conquanto graves os fatos que se imputam ao adolescente, não se revestem da periculosidade concreta e necessária a ensejar-lhe a internação provisória, especialmente diante da notória falta de vagas adequadas a tal fim, conforme estabelecido na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, INDEFIRO o pedido de internação provisória do adolescente SEBASTIÃO JUNIOR SILVA MARTINS
(Id. 33677951 - Pág. 7).

Como é cediço, a internação provisória é providência excepcional que poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade e restar “demonstrada a necessidade imperiosa da medida” (ECA, art. 108).

Em complemento, o art. 174 da norma estabelece que a medida é cabível
para garantir a segurança pessoal do menor ou para manutenção da ordem pública
, nos casos em que “
a gravidade do ato infracional e sua repercussão social” assim o exigirem.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim Digiácomo:

Importante observar que a única forma de manter apreendido o adolescente após seu flagrante, é decretando sua internação provisória. As hipóteses que autorizam esta contenção cautelar estão previstas no art. 174, segunda parte, do ECA. Caso o ato praticado não seja de natureza grave o decreto da internação provisória será juridicamente impossível e, mesmo diante da prática de atos de natureza grave, a contenção cautelar do adolescente somente deverá ocorrer quando comprovada nos autos (e devidamente fundamentada), a “necessidade imperiosa” da medida (cf. art. 108, par. único, do ECA), devendo, em regra, ser o adolescente liberado pela própria autoridade policial, independentemente de ordem judicial, mediante termo (cf. art. 174, primeira parte, do ECA)
(Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado, Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6a ed. pág. 158-159 –
e-book
).

Não obstante os argumentos invocados, não identifico a necessidade e adequação da medida extrema.

Os documentos carreados os autos não permitem afirmar que o ato infracional – análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas – foi cometido de maneira diferenciada, ou que a violência empregada na ação ultrapassou aquela que é própria da conduta imputada ao menor.

A gravidade abstrata do ato infracional não autoriza a internação antecipada, conforme se vê nos seguintes arestos:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, por meio de decisão necessariamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se, ademais, a imperiosidade da medida.

2. Na hipótese, pode-se verificar que a internação provisória do paciente foi decretada com base na gravidade in abstrato do ato infracional supostamente praticado, sem a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da efetiva necessidade da internação provisória, o que evidencia a ilegalidade na determinação da medida cautelar, mormente se considerada a inexistência de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente.

3. Ordem concedida
. (STJ, HC 511.993/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DESCRITO NO ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO ATO INFRACIONAL – INSUFICIÊNCIA PARA RESPALDAR A MEDIDA EXTREMA DE CONTENÇÃO DO ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, ATESTADO DE TRABALHO E PRIMARIEDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART.319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, COM CAUTELARES.

A decisão que decreta a internação provisória do adolescente, por ser excepcional, deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada tão somente na presença de indícios de autoria e de materialidade do ato infracional.

Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que se mostram suficientes
(TJ/MT, N.U 1012436-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Se não bastasse o ato infracional foi cometido em
5-3-2018
, e a internação provisória requerida pelo agravante quase 2 (dois) anos depois (14-1-2020 – Id. 33669490), o que denota a ausência de contemporaneidade com o fato.

Essa circunstância corrobora a desnecessidade da internação provisória pretendida:

[...]

Caso dos autos em que, não obstante a existência de indícios de autoria e materialidade, não está justificada a
internação

cautelar, porquanto o adolescente não possui outros registros infracionais e
o
ato infracional
ocorreu há mais de um ano
.
Agravo
desprovido.
(TJ/RS, Agravo de
Instrumento
, No 70082948829, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020).

[...] Na espécie, em que pese a existência de outras passagens do adolescente pela Vara da Infância e Adolescente, o
ato infracional análogo a homicídio qualificado ocorreu há mais de um ano e meio. O pedido de internação provisória, portanto, perdeu sua atualidade, não se revelando, no momento, a necessidade imperiosa para a decretação da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública ou mesmo a segurança do menor. [...]

(TJ/DF, Acórdão 606469, 20120020066360AGI, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/7/2012, publicado no DJE: 1/8/2012. Pág.: 146).

De mais a mais, “
a reiteração infracional do adolescente não impõe, necessariamente, o estabelecimento da medida socioeducativa de internação” [...]
(STJ, HC 619.323/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021